Tribunal: TJDFT
Processo: 0723912-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723912-52.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA ALVES AUGUSTO AGRAVADO: RYU SULMANN SIMOES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal indeferido, interposto por GIOVANNA ALVES AUGUSTO contra RYU SULMANN SIMÕES SANTOS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara de Família de Brasília nos autos de ação de no 0742881-67.2019.8.07.0016. Analisando os autos observa-se a prolação de Sentença (ID 50820482) nos autos de origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Intimada, a Agravante requer seja extinto o feito, inexistindo qualquer interesse recursal conforme em ID 13315392. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Prejudicada a apreciação do presente Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada sentença em momento posterior à interposição deste Agravo que resolveu a questão ora apresentada em sede recursal, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019 13:54:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador